Tribunal: TJDFT
Processo: 0709428-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO. PROPRIEDADE DO VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO PREJUDICADO. SATISFAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO PRINCIPAL PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DA EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador.
2. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistente condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.
3. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
4. Hipótese em que os honorários de sucumbência foram fixados com base no valor da condenação, embora não tenha havido imposição de natureza pecuniária; não há como se estimar o proveito econômico, uma vez que o comando sentencial se restringiu à obrigação de fazer; e o valor da causa é muito baixo.
5. Se impossível a fixação dos honorários de sucumbência com base do valor da condenação ou no proveito econômico, e o valor dado à causa é reduzido, deve o Magistrado aplicar o disposto no §8o do art. 85 do CPC/15, de modo a evitar que a verba dirigida ao advogado da parte vencedora seja aviltante.
6. Apelação conhecida e provida.